Tribunal: TCU
Processo: 035.930/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10145/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação ao responsável; e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regular as demais, com quitação plena, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Meio Ambiente. - Jair Vieira Tannús Júnior (CPF XXX.767.301-XX), secretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental: autorização de celebração de contratos de repasse com frágeis justificativas técnicas quanto à seleção dos entes beneficiados. 1. Processo TC- Processo 035.930/2019-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriana de Fatima Rodrigues Lustosa da Costa (XXX.877.851-XX); Adriano Santhiago de Oliveira (XXX.022.817-XX); Bianca Oliveira Medeiros (XXX.196.801-XX); Celina Xavier de Mendonca (XXX.618.508-XX); Edson Goncalves Duarte (XXX.510.515-XX); Everton Frask Lucero (XXX.989.840-XX); Fernando Antonio Lyrio Silva (XXX.460.841-XX); Jair Vieira Tannús Júnior (XXX.767.301-XX); Jose Domingos Gonzalez Miguez (XXX.814.917-XX); Jose Pedro de Oliveira Costa (XXX.112.368-XX); Jose Sarney Filho (XXX.374.183-XX); José Ângelo Ramalho Leal (XXX.012.234-XX); Juliana Ferreira Simoes (XXX.105.677-XX); Karen de Oliveira Silverwood Cope (XXX.390.761-XX); Luiz Augusto de Oliveira Mochel (XXX.008.573-XX); Magna Leite Luduvice (XXX.414.301-XX); Marcelo Cruz (XXX.297.171-XX); Mauro Oliveira Pires (XXX.406.041-XX); Miriam Jean Miller (XXX.804.971-XX); Rafael Pereira Torino (XXX.074.460-XX); Raimundo Deusdara Filho (XXX.129.713-XX); Rejane Pieratti (XXX.541.091-XX); Romeu Mendes do Carmo (XXX.255.161-XX); Sérgio Antonio Goncalves (XXX.571.488-XX); Thaty Annie Barreto Tavares de Souza (XXX.039.685-XX); Thiago de Araújo Mendes (XXX.528.696-XX); Welles Matias de Abreu (XXX.599.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.